Tribunal: TJDFT
Processo: 0750697-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750697-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON DA CUNHA COSTA IMPETRANTE: CRISTIANO BASILIO DE SOUSA ANDRADE AUTORIDADE: DELEGADO CHEFE DA 16a DPDF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jefferson da Cunha Costa, investigado no Inquérito Policial no 0713777-53.2025.8.07.0005 (2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina), que apura suposto envolvimento em esquema de fraudes veiculares e cibernéticas. 2. O paciente foi indiciado indiretamente pelos crimes de estelionato, receptação qualificada, falsidade ideológica e organização criminosa. 3. A inicial, contudo, não foi instruída com elementos documentais que permitam a análise da liminar. 4. Consta no ID no 256957709 dos autos de origem (0713777-53.2025.8.07.0005) que o paciente foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos da medida cautelar no 0715098-26.2025.8.07.0005. 5. A prisão foi comunicada ao Núcleo de Audiência de Custódia (ID no 256957711), mas o impetrante não anexou as cópias correspondentes, o que inviabiliza a análise dos fundamentos que embasam o pedido liberatório, conforme a Exma. Sra. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, atuando no Plantão Judicial da Segunda Instância, já havia destacado em sua decisão (ID no 78503382). 6. A análise dos argumentos apresentados com o intuito de demonstrar supostas ilegalidades na prisão preventiva depende de demonstração inequívoca, cuja incumbência é do impetrante, na defesa dos interesses do paciente. 7. Concedo o prazo excepcional de 48 horas para que o impetrante apresente cópia do ato coator que pretende a análise da ilegalidade e de outros elementos documentais que corroborem os seus argumentos, especialmente no que se refere à condição de saúde do paciente, residência fixa, trabalho lícito, dentre outros, sob pena de não conhecimento. 8. No mesmo prazo deve esclarecer contra qual autoridade está impetrando o habeas corpus, pois se questiona eventual representação apresentada pelo delegado de polícia responsável pelas investigações, deve observar o direcionamento da demanda à Primeira Instância, sob pena de supressão. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO